Tribunal: TJPA
Processo: 0876639-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876639-63.2022.8.14.0301

APELANTE: ELIAS CORDEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0876639-63.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ELIAS CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LICITUDE DA MODALIDADE EM TESE (LEI Nº 10.820/2003). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULAS OBSCURAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (ARTS. 39, IV E 51, IV, CDC). CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RECÁLCULO DA DÍVIDA COM APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE DOS JUROS RECONHECIDA. RESP Nº 1.061.530/RS (STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO INDEPENDENTE DE PROVA DE MÁ-FÉ, QUANDO CONFIGURADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC; EAREsp 676.608/RS, CORTE ESPECIAL/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 932, V, CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
Banco BMG S/A
contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da contratação de RMC diante da alegada clareza contratual e licitude da modalidade. Análise da ocorrência de vício de consentimento pela falha no dever de informação. Possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado comum. Aplicação da taxa média de mercado fixada pelo BACEN. Devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC). Eventual dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi mantida por evidenciar vício de consentimento e falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), em razão da obscuridade e complexidade das cláusulas, que induziram o consumidor a contratar produto diverso e mais oneroso.
4. A operacionalização da RMC, com descontos mínimos destinados quase exclusivamente ao abatimento de juros rotativos, perpetua a dívida e gera desvantagem exagerada ao consumidor, configurando prática abusiva (arts. 39, IV e 51, IV, CDC) e autorizando a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS; AgInt no AREsp 2.725.704/RS).
5. A restituição em dobro é devida, independentemente da prova de má-fé subjetiva, quando a cobrança indevida consubstancia violação à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, CDC; STJ, EAREsp 676.608/RS; AgInt no AREsp 1.907.091/PB).
6. Compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor deve ser observada em liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
7. Inexiste nulidade da decisão monocrática, pois seu fundamento está no art. 932, V, CPC, sendo o agravo interno suficiente para assegurar contraditório e ampla defesa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Dispositivo: Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.
9. Tese: A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando induz o consumidor a erro em razão de falha no dever de informação e onerosidade excessiva, configura prática abusiva e violação da boa-fé objetiva, autorizando sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado e repetição em dobro do indébito.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e V; 39, IV; 42, parágrafo único; 51, IV. CC: arts. 317, 422 e 478. Lei nº 10.820/2003. CPC: art. 932, V; art. 85.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008. STJ, AgInt no AREsp 2.725.704/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe 30/10/2024. STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021. STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/03/2023, DJe 31/03/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0876639-63.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ELIAS CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S/A
em face de decisão monocrática da lavra da então Relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho (Id.
20442869), que conheceu e deu provimento ao recurso Apelação Cível interposto pela parte ora agravada em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0876639-63.2022.8.14.0301),
ajuizada por
ELIAS CORDEIRO
, cujo teor assim restou consignado:

“(...) Ante o exposto, rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

1)
Declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes
e, por conseguinte, ante a incontroversa vontade da parte autora em obter o empréstimo do valor de R$ 1.052,83, a respectiva obrigação de pagar fica convertida em contrato de empréstimo consignado regular/usual, onde em liquidação de sentença deverão ser observados, pelo menos, as seguintes balizas:

1.1) De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor dos empréstimos obtidos pelo autor, o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN ao tempo da contratação para os contratos do tipo empréstimo consignado modalidade regular/usual;

1.2) O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o valor da margem consignável;

1.3) O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas do valor da margem consignável são necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

1.4) Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído em
dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu;

2) condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e;

3) condenar o réu aos ônus sucumbenciais consistentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do CPC. (...)

o Agravante sustenta, em síntese, que a contratação foi lícita e regular, com o Agravado tendo plena ciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado. Afirma que o consumidor utilizou os valores creditados em sua conta, o que comprovaria sua anuência com os termos pactuados. Aduz que a decisão monocrática contraria a legislação de regência (Lei nº 10.820/2003) e que não há fundamento para a restituição em dobro, por ausência de má-fé, nem para a condenação por danos morais, por se tratar de exercício regular de direito. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de improcedência.”

Em suas razões recursais (Id. 20969113), alega que a decisão foi omissa ao desconsiderar a licitude e a regularidade da contratação. Aduz que o Agravado possuía plena ciência de que o pacto se referia a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), estando a operação em estrita conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 10.820/2003.

Afirma que não há ato superveniente que autorize a revisão contratual. Assevera não ter restado demonstrada a ocorrência de evento extraordinário que tenha tornado a prestação excessivamente onerosa para o consumidor, pressuposto indispensável para a incidência do art. 478 do Código Civil.

Sustenta que os juros cobrados estão amparados pelo contrato firmado, pela legislação aplicável ao caso, e pelo Banco Central do Brasil, e que a abusividade da cobrança de juros somente se configura diante de uma discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. Acrescenta que o Agravado anuiu voluntariamente com as condições ofertadas, ciente das taxas que seriam aplicadas.

Pontua a necessidade de cumprimento do contrato firmado, por inexistir qualquer vício ou nulidade que justificasse a suspensão dos descontos decorrentes do acordo em discussão.

Impugna, também, o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de que para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é imprescindível a comprovação de má-fé por parte do credor, o que, em seu entender, não restou demonstrado no caso concreto.

Suscita, subsidiariamente, o pedido de compensação de valores, alegando que, mesmo que a decisão recorrida seja reformada para determinar a devolução de valores, as partes seriam reciprocamente devedoras, sendo imperioso que a parte autora devolva os valores que recebeu, sob pena de enriquecimento sem causa, o que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Intimada para apresentar Contrarrazões (Id. 20990738), a parte agravada pleiteia pelo desprovimento do presente recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1. Do Juízo de Admissibilidade

Verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

2. Do Objeto do Agravo Interno e das Razões do Agravante

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao reexaminar a matéria, concluiu pela existência de vício de informação e abusividade na Contratação de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, a justificar sua conversão para a modalidade de Empréstimo Consignado Comum, com as condenações decorrentes.

O Agravante sustenta, em síntese, as seguintes razões para reforma da decisão monocrática:
(i) validade e clareza do contrato assinado; (ii) licitude da modalidade RMC, prevista em lei e regulamentada pelo BACEN; (iii) impossibilidade de revisão contratual por ausência de fato superveniente (art. 478 CC); (iv) legalidade dos juros pactuados, invocando Súmulas 296 e 382/STJ; (v) impossibilidade de repetição em dobro sem prova de má-fé; (vi) necessidade de compensação dos valores recebidos; (vii) nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Passo à análise de cada um dos pontos.

3. Da Validade da Contratação, do Dever de Informação e da Abusividade da RMC no Caso Concreto

Conforme bem salientado na decisão monocrática e reforçado nas razões deste voto, a RMC é, em tese, uma modalidade de crédito lícita e prevista na Lei nº 10.820/2003, regulamentada pelo Banco Central. Contudo, a licitude em abstrato não se confunde com a validade e regularidade da contratação no caso concreto.

A questão central reside na comprovação de que o consumidor teve ciência clara, precisa e inequívoca das condições do contrato, especialmente quanto à natureza do produto contratado e suas implicações. A decisão monocrática, ao analisar o instrumento contratual e os elementos probatórios, destacou a obscuridade das cláusulas e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Foi imposto ao consumidor um produto significativamente mais oneroso – o cartão de crédito consignado – quando a expectativa era de um empréstimo consignado comum.

A simples assinatura em um contrato de adesão, de redação complexa e densa, não é suficiente para comprovar que o dever de informação foi cumprido de forma adequada. A prática de descontar apenas o valor mínimo da fatura, que muitas vezes serve apenas para abater encargos e juros rotativos, perpetua a dívida e a torna impagável, configurando manifesta desvantagem ao consumidor. Tal conduta viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e os artigos 6º, III, 39, IV e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a clareza nas informações e vedam cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

É fundamental reiterar o trecho da decisão monocrática (Id. 20442869, pág. 3), que elucidou a falha:

“(...) Ademais, da simples leitura se verifica que a redação das cláusulas são evidentemente obscuras, pois transparecem o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão,
em algum momento –
que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC
jamais implicaria no pagamento integral do débito,
pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido nas cláusulas supracitadas), fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Assim, da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais.

Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco. (...)”. Grifou-se.

Portanto, a validade da contratação da RMC, embora legal em tese, restou comprometida pela sua aplicação indevida e pela falha no dever de informação, configurando vício de consentimento e prática abusiva.

4. Da Impossibilidade de Revisão Contratual pela Teoria da Imprevisão (art. 478 CC)

A alegação do Agravante de que não há impossibilidade de revisão contratual com base no art. 478 do Código Civil não prospera. A decisão monocrática não aplicou a teoria da imprevisão para revisar o contrato, mas sim o Código de Defesa do Consumidor. O reconhecimento da nulidade de cláusulas abusivas e a adequação do contrato decorrem do vício de consentimento e da prática abusiva por parte da instituição financeira, independentemente da ocorrência de fato superveniente.

A conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado comum é uma consequência direta do vício de consentimento e da falha no dever de informação, buscando restabelecer o equilíbrio contratual e a real intenção do consumidor, conforme o mandamento protetivo do CDC.

5. Dos Juros Pactuados e do Princípio
Pacta Sunt Servanda

O contrato acostado aos autos pela instituição financeira (Id. 18258191) apresenta juros remuneratórios de 3,00% ao mês (43,28% ao ano) e um Custo Efetivo Total (CET) de 3,63% ao mês (54,31% ao ano). Embora tais percentuais possam ser, em tese, compatíveis com operações de cartão de crédito, revelam-se manifestamente abusivos e ilegais quando aplicados a um negócio que, na vontade do consumidor e diante do vício de consentimento, deveria ter sido um empréstimo consignado comum.

A decisão impugnada não desconsiderou o contrato, mas o interpretou à luz do Código de Defesa do Consumidor e da real intenção das partes. Ao reconhecer a abusividade e a falha no dever de informação, a consequência jurídica é a necessidade de readequar os juros aplicados.

Desse modo, a decisão monocrática corretamente determinou o recálculo da dívida, estabelecendo a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN ao tempo da contratação para os contratos do tipo empréstimo consignado modalidade regular/usual. As Súmulas 296 e 382/STJ são aplicáveis à legalidade genérica dos juros, mas não afastam a possibilidade de revisão judicial quando configurada a abusividade em virtude de vício de consentimento e violação do dever de informação, como no presente caso.

A alegação de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
não se sustenta, pois não se pode exigir o cumprimento de um pacto cujas bases foram estabelecidas sobre informação deficiente e consentimento viciado, em evidente desequilíbrio para o consumidor.

A propósito, a jurisprudência do STJ é clara quanto à possibilidade de revisão de juros remuneratórios quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, podendo ser utilizada como parâmetro a taxa média de mercado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Cuida-se de ação revisional de contrato bancário, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ. 4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Ademais, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil para aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ. 6. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando as teses já foram afastadas na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.725.704/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

6. Da Repetição do Indébito em Dobro

A tese do Agravante sobre a impossibilidade de repetição em dobro sem prova de má-fé não se sustenta diante da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor.

Nesse sentido, o precedente da Corte Especial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso,
a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

No presente caso, a cobrança abusiva e reiterada, promovida em benefício previdenciário e decorrente de um contrato eivado de vício de informação, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, o que justifica plenamente a aplicação da penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC. A reiteração da conduta abusiva por parte do banco, aliada à sua condição de instituição financeira de grande porte e ao potencial de lucro excessivo, reforça a necessidade de uma condenação que cumpra o caráter punitivo e pedagógico da norma.

7. Da Compensação de Valores

Assiste razão, em parte, ao Agravante neste ponto, conforme já ressalvado na própria decisão monocrática. Para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, os valores efetivamente creditados em seu favor devem ser devidamente considerados e compensados no recálculo da dívida em liquidação de sentença.

No entanto, esta compensação não afasta a nulidade parcial do contrato, nem a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Ela apenas impõe a observância do equilíbrio contábil na fase de execução, conforme já disciplinado na decisão agravada ao estabelecer os critérios de recálculo dos juros.

8. Da Alegada Nulidade da Decisão Monocrática por Cerceamento de Defesa

A alegação de nulidade da decisão monocrática não merece prosperar. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, V, do Código de Processo Civil e no art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, diante da vasta jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça sobre a abusividade da contratação de RMC em casos análogos, onde há evidente vício de consentimento e falha no dever de informação.

Ademais, a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, permitindo a ampla discussão e reexame de todas as questões suscitadas. Essa medida processual garante o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de cerceamento.

9. Dispositivo

Diante do exposto, e após reexaminar as razões do Agravo Interno e os fundamentos da decisão monocrática, com respaldo na jurisprudência do STJ e na legislação consumerista, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Por estas razões,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025